Tribunal: STF
Processo: ARE 763923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. 2. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEIS NS. 10.697/2003 E 10.698/2003. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.